Tribunal: STF
Processo: Pet 11844
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. RECURSOS SUBSEQUENTES INTEMPESTIVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. NADA A PROVER. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Em 15.2.2024, foi negado seguimento à petição apresentada por Sabrine Cristiane Cordeiro Reis Torres e outros, pela manifesta inadequação da via recursal eleita (e-doc. 133).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, por intempestividade (e-doc. 140).



    3. O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Primeira Turma, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO OU SUSPENSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (e-doc. 147).



    4. Em 17.4.2024, a defesa apresentou pedido de reconsideração do acórdão proferido pela Primeira Turma (e-doc. 150). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os requerentes pedem a reconsideração de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    O pedido é manifestamente incabível, por não haver previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração de julgado do Plenário ou dos órgãos fracionários deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal, não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI n. 331.409-AgR-ED-segundo julgamento/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 2.5.2003). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. O pedido de reconsideração carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 3. Agravo regimental e pedido de reconsideração aos quais se nega conhecimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da justiça gratuita.” (Rcl n. 26.501-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 6.11.2018).



    6.  Os sucessivos recursos manifestamente incabíveis, tanto pela via eleita como pela intempestividade, deixam nítido o propósito manifestamente protelatório das interposições. 



    Ademais, recursos incabíveis não têm o condão de suspender ou interromper novos prazos, impondo-se reconhecer o esgotamento das vias recursais e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado. Em processos análogos, concluiu-se, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.464.487-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ APONTADA E EXAMINADA NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (RE n. 1.332.651-ED-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    7. Pelo exposto, não conheço do pedido de reconsideração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora